Tribunal: TJPA
Processo: 0833089-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833089-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO DE CUJUS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MERA FORMALIDADE. RESPEITO AO CARÁTER SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O cerne da questão reside na possibilidade de inclusão da viúva do participante de plano de previdência privada no rol de beneficiários, mesmo diante da ausência de indicação formal.

2. A Apelante é viúva do ex-funcionário da Petrobras, participante do plano de previdência administrado pela FUNDAÇÃO PETROS, e teve seu pedido de benefício negado por não constar formalmente como beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de cadastro da viúva como beneficiária não impede o rateio do benefício de suplementação de pensão por morte, prevalecendo o caráter social da previdência privada e a proteção à entidade familiar.
4. A mera omissão do participante falecido em incluir formalmente a esposa não constitui óbice para o recebimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato previdenciário tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante e de seus beneficiários em caso de sua morte, não podendo exigências administrativas, como a formalização de cadastro, obstar o caráter social da previdência privada.
6. Prevalece o entendimento do STJ de que a Resolução nº 49/97 da PETROS, que impõe a necessidade de aporte financeiro para inclusão de beneficiários, deve ser mitigada quando em conflito com o caráter assistencial da previdência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando a sentença de primeira instância, com a procedência dos pedidos da autora para reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte, mesmo sem a formal indicação como beneficiária.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA CÉLIA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação de cobrança (proc. nº 0833089-57.2018.814.0301), proposta em face de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...Dessa forma, não merece guarida o pedido da autora.

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora constantes na exordial e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, dos quais fica isenta, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, defendendo ser viúva do falecido João Honório Bandeiro Pinto, falecido em 27/09/2016, ex-funcionário da Petrobras, e contribuidor mensal do plano previdenciário da empresa, coordenado pela Fundação Petros. Com o óbito do contribuinte, a Apelante requisitou usufruir do benefício, todavia, o pedido administrativo foi negado por não constar o nome da demandante como beneficiária no plano de previdência.

Alega que o STJ possui entendimento no sentido de que em respeito à finalidade social e assistencial do benefício previdenciário é possível a inclusão tardia da companheira como beneficiária da suplementação de pensão por morte, mesmo que o participante não a tenha indicado. Por fim, busca a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos articulados na exordial.

Contrarrazões pugnam pela manutenção do
decisum
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não de inclusão da Recorrente, viúva do contribuinte, no rol de beneficiários da previdência privada, diante da omissão do participante.

Em suma, a PETROS alega que a autora deveria ter sido incluída pelo seu marido no rol de beneficiados, o que por omissão do de cujus, não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora casou com o Sr. João Honório em 07/03/2012 (Id nº 7337386, pg. 01) O de cujus ingressou na Petrobras em 27/06/1957, tendo aderido ao Plano Petros em 01/07/1970, tendo falecido em 27/09/2016, conforme documentação acostada.

Muito embora a Recorrida defenda a legalidade da recusa, sob o argumento de que a Resolução nº 49/97 modificou as regras quanto à inclusão de beneficiários, devendo haver o aporte financeiro, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a respeito da questão

[1]
, no sentido de que a ausência de cadastro como beneficiária perante o plano de previdência, por si só, não é óbice para rateio do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da esposa do participante falecido, inexistência de desequilíbrio financeiro, por se tratar de rateio de benefício que já vem sendo pago, razão pela qual se trata de mera formalidade, que não pode obstar o caráter social e a finalidade da previdência privada, a mera falta de inscrição da viúva como beneficiária do participante falecido, tendo em vista que a norma constitucional protege a família, inclusive transcrevo trecho de recente aresto do STJ, EAREsp nº 925.908/SE, julgado em 22/05/2024, que assim asseverou
: “...não se trata de aplicar as regras da previdência social a previdência privada, de forma generalizada, mas de reconhecer a função da previdência complementar, de amparar a pessoa face a contingências que geram necessidade, e a finalidade para a qual se constituiu a reserva formada’, ressaltando que os recursos acumulados ‘devem cumprir a função para a qual foram constituídos (...) A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte (...)

Logo, assim como na previdência social, o contrato previdenciário tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte. 12.
No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre, evidentemente, a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido
, como, aliás, estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991” (destaquei).

Importa ainda ressalta que, como bem restou salientado no voto do STJ,
que “a exigência contida na Resolução 49 de 06 de junho de 1997, que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria pela PETROS, para efeito dos benefícios previstos no inciso II - letras a e c – do artigo 12 do Regulamento do Plano de Benefícios deve ser mitigada diante do caráter social da previdência privada que não pode ser esquecido em detrimento de normas administrativas da referida entidade, uma vez que a finalidade da pensão por morte e proteger a entidade familiar, decorrente, in casu, do matrimônio”.

Portanto, razão assiste à recorrente, devendo ser reformada a sentença a fim de prevalecer entendimento firmado pelo STJ.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, dando-lhe provimento, a fim de anular a sentença
, determinando a procedência do pedido contido na exordial, ante a ausência da necessidade de indicação formal da Apelante como beneficiária.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
"
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO EX-PARTICIPANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1.

Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.

2.

O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo ex-participante.

3.

A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

4.

No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

5.

Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.

6.

Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do participante falecido.

7.

Embargos de divergência conhecidos e providos."(EAREsp nº 925.908/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de
7/6/2024
)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1783059 - AL (2020/0286059-4)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS), contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.

O apelo nobre insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS.

BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RESOLUÇÃO Nº 49 DA PETROS. ESPOSA DO SEGURADO FALECIDO. DEPENDENTE NÃO CADASTRADA. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. NÃO OBSTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE, POR SE TRATAR DE MERA FORMALIDADE, A FALTA DA INSCRIÇÃO DE VIÚVA COMO BENEFICIÁRIA DO EX-PARTICIPANTE, DIANTE DO CARÁTER SOCIAL E DA FINALIDADE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA E, AINDA, EM VIRTUDE DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PROTEGE A FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. MULTA ART. 1026, § 2º DO CPC. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME."

(fl. 384) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No especial, a recorrente aponta violação dos arts. 31, VII, § 2º, do Decreto nº 81.240/1978; 42, V, da Lei nº 6.435/1977; 14, III, 18 e 21 da Lei Complementar nº 109/2001 e 427 do Código Civil.

Alega, em síntese, que a autora, cônjuge supérstite do participante falecido, não faz jus ao benefício da suplementação de pensão por morte, ainda que seja considerada dependente econômica, visto que não houve o devido custeio e sua inscrição.

Acrescenta que "(...) a Recorrida não tem direito ao pagamento, uma vez que o participante (Sr. José Machado de Lyra), deveria tê-la incluído como beneficiária do plano mediante aporte atuarial, tendo em vista estar aposentado, conforme determina a Resolução 49 da DE" (fl. 440).

Aduz que "(...) não houve prévia constituição da fonte de custeio para o pagamento do benefício pleiteado pela Recorrida" (fl. 443), o que poderá gerar desequilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário.

Busca, ao final, a improcedência da ação.

Após a apresentação de contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem.

Daí o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.

É o relatório.

DECIDO.

A irresignação não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a inclusão posterior de cônjuge supérstite como beneficiário de suplementação de pensão por morte.

A matéria foi pacificada pela Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento dos EAREsp nº 925.908/SE, prevalecendo o entendimento de que deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, devendo receber cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do equilíbrio do plano de custeio.

Confira-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA PELO EX-PARTICIPANTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.

2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo ex-participante.

3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade social e negócio jurídico privado concretizador dos ide
ais constitucionais de solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.

4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o art. 16, I e § 4º, da Lei 8.213/1991.

5. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.

6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do participante falecido.

7. Embargos de divergência conhecidos e providos."

(EAREsp nº 925.908/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 7/6/2024)
Ademais, como asseverei em voto-vista naquele feito, a Resolução PETROS nº 49/1997 - que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria - somente foi aprovada depois de o assistido ter implementado todas as regras de percepção do benefício previdenciário.

Em outras palavras, a limitação de inclusão de novos beneficiários (condicionada à exigência de contribuição) apenas adveio quando o participante estava aposentado, sendo certo que ele possuía direito adquirido às regras de quando atingiu a elegibilidade ao benefício previdenciário: Regulamentos PETROS de 1975 e de 1984, que estabeleciam o direito à Suplementação de Pensão aos Beneficiários com direito à pensão do INSS.

Assim, seja pela aplicação das normas vigentes quando da aposentadoria suplementar do falecido, que permitiam a inclusão automática daqueles dependentes que teriam direito à pensão do INSS - caso da autora -, seja pela finalidade assistencial da suplementação de pensão por morte, deve-se permitir a inclusão de dependentes econômicos diretos, como o cônjuge supérstite, ao lado de outros beneficiários, no rol de agraciados da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da inscrição no plano, com a determinação de rateio do seu valor, conforme as regras de divisão estabelecidas no plano, a fim de evitar prejuízos ao fundo previdenciário.

Ressalta-se que, com a inclusão posterior, a Corte local asseverou que não haveria prejuízo ou desequilíbrio ao fundo de previdência privada, ainda que se considere o princípio do prévio custeio, porquanto a autora estaria sendo adicionada ao rol de agraciados inscritos da complementação de pensão por morte, recebendo o pagamento conforme a sua cota-parte, a respeitar as regras de divisão previstas em regulamento.

Deve ser mantida, portanto, a procedência do pedido formulado na petição inicial, mesmo porque, no caso, não há falar em contribuição adicional, diante da inaplicabilidade da Resolução PETROS nº 49/1997.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), majoro os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a serem pagos em favor da parte recorrida.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 16 de julho de 2024.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator

(AREsp n. 1.783.059, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/08/2024.)

Belém, 08/10/2024